Tribunal: TJMT
Processo: 0000602-06.2016.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por IRENE MARIA DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (Id. 49620004):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL No 11.738 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI No 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011 - IMPLEMENTAÇÃO DO PISO - VALOR PAGO SUPERIOR AO PISO NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS VALORES ESTABLECIDOS NA EVOLUÇÃO DA CARREIRA – COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO DE INTERFÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE E DIFERENÇAS INDEVIDOS - SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O Plenário do STF, em 27/04/2011 , no julgamento da ADI no 4.167/DF declarou constitucional a norma geral federal, que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, a teor do que dispõe a Lei no 11.738/2008.
O Piso salarial dos profissionais do Magistério Público da educação básica deve ser aplicado a todos os entes federados, observada a jornada de trabalho de cada servidor.
A Lei no 11.738/2008 surgiu para estabelecer um valor mínimo de forma nacional a ser pago para os profissionais do magistério, cabendo ao Poder Judiciário apenas sanear a irregularidade nos casos em que esse não está sendo observado pela Administração Pública, inexistindo a possibilidade de aumentar os índices e remunerações fixados ao longo da progressão da carreira.
Da prova documental carreada aos autos, evidencia-se que a parte autora recebeu como vencimento em todos os anos questionados valores superiores ao piso nacional do magistério, em observância à Lei no 11.738/2008, inexistindo direito aos reajustes e diferenças salariais pleiteadas.
"O reajuste anual aplicado ao piso salarial do magistério público não deve ser estendido a toda a categoria por ausência de previsão legal, conforme entendimento dos tribunais superiores. Se ausente o direito ao reajuste, forçoso concluir que também não há direito aos reflexos de verbas e demais remunerações requeridas (horas extras, gratificação, aulas excedentes, 1/3 férias, etc.), que decorram desse reajuste”. (Apelação / Remessa Necessária 5106/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019).
Recurso conhecido e provido.”
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme acórdão de Id. 66127480.
Irresignada, assevera a recorrente, em síntese, ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal ‘a quo’ não pronunciou sobre as Leis Municipais Complementares n. 49/2011, 53/2012, 73/2014, 81/2015 e 83/2015.
Diante disso, aduz que “o acórdão dos embargos deve ser anulado para que explicite se existe ou não, de modo concreto, omissão, contradição ou obscuridade, situando-se na análise do proposto pela embargante”.
Alega, ainda, que “o Acordão vergastado foi proferido em desconformidade com as provas produzidas nos autos, violando inúmeros preceitos legais insertos na Constituição da República, e Leis Esparsas, e em desconformidade com entendimento jurisprudencial do próprio STJ”.
Isto porque, “o STJ, no Tema/Repetitivo 911, firmou entendimento de que não há determinação de imediato reflexo do piso salarial profissional nacional no plano de carreira e demais vantagens e gratificações, e que somente ocorrerá os reflexos se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”.
E, no caso dos autos, sustenta que “o tema sublimado nos embargos (existência de Lei local que autoriza os reflexos no plano de carreira), foi levantado pela embargante, no entanto, na decisão dos embargos verifica-se que não foi analisada a questão da existência das Leis Municipais Complementares que autorizam os reflexos no plano de carreira, sendo este exatamente o cerne da presente demanda”.
Outrossim, aduz que “o acórdão limitou-se a dizer que a questão levantada foi devidamente analisada. Ocorre que na verdade não foi, haja vista que no acórdão do recurso de apelação, não houve, especificadamente e detalhadamente, a análise das Leis locais suscitadas”.
Por fim, requer que “seja conhecido e provido o presente Recurso Especial, para o fim de ser decretada a nulidade do acórdão proferido nos embargos de declaração para que seja complementada a decisão, com pronunciamento pelo Tribunal a quo sobre as Leis Municipais Complementares n. 49/2011, 53/2012, 73/2014, 81/2015 e 83/2015”.
Recurso tempestivo (Id. 69782982).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 373, I, 489, § 1o, IV, 1.013, 1.022 do CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADO. PRIMAZIA DO MÉRITO.
1. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado a cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia. Incidência, novamente, do óbice da Súmula 284/STF.
2. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1761261/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 28/02/2019)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a recorrente limitou-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, notadamente a suposta omissão do julgado, e porque seria necessária a análise da questão para o deslinde da causa, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça